Tribunal: CARF
Processo: 10783.721201/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
REEMBOLSO EDUCAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Integra o salário de contribuição o valor relativo a desembolso com educação de empregados quando não atendidas as condições previstas na Lei no 9.394, de 1996, vez que este não configura qualquer hipótese legal de não incidência prevista § 9o no art. 28 da Lei no 8.212/1991.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA PLR. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMUNIDADE. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS E MECANISMOS DE AFERIÇÃO. NECESSIDADE.
A Participação nos Lucros e Resultados PLR concedida pela empresa aos seus funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por força do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir da natureza salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não observar os requisitos legais insculpidos na legislação específica artigo 28, § 9o, alínea j, da Lei no 8.212/91, mais precisamente MP no 794/1994, c/c Lei no 10.101/2000, é que incidirão contribuições previdenciárias sobre tais importâncias, em face de sua descaracterização como Participação nos Lucros e Resultados.
In casu, não contam do Acordo as metas e objetivos necessários para recebimento da benesse, motivo pelo qual o Plano não obedece os preceitos da legislação de regência.
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. ALUGUEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO TRABALHADOR.
As utilidades fornecidas pelo trabalho possuem a natureza de salário indireto (salário-utilidade) e devem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.
A despesa com aluguel, caracterizada como um ganho mensal do trabalhador fornecido em decorrência do exercício do trabalho, fica sujeito à incidência de contribuição para a Seguridade Social e outras entidades e fundos.
VALORES CONCEDIDOS À TÍTULO DE ALIMENTAÇÃO. TICKET (CARTÃO ALIMENTAÇÃO). SEM REGISTRO NO PAT. PARECER VINCULANTE AGU. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991 - Parecer 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA PROCEDENTE EM PARTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência parcial do crédito relativo à exigência da obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.721201/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.234 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
CIA HISPANO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO HISPANOBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
REEMBOLSO EDUCAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Integra o salário de contribuição o valor relativo a desembolso com educação
de empregados quando não atendidas as condições previstas na Lei no 9.394,
de 1996, vez que este não configura qualquer hipótese legal de não incidência
prevista § 9o no art. 28 da Lei no 8.212/1991.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA PLR.
OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMUNIDADE.
REGRAS CLARAS E OBJETIVAS E MECANISMOS DE AFERIÇÃO.
NECESSIDADE.
A Participação nos Lucros e Resultados PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
por força do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se
revestir da natureza salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e
contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não
observar os requisitos legais insculpidos na legislação específica artigo 28, §
9o, alínea “j”, da Lei no 8.212/91, mais precisamente MP no 794/1994, c/c Lei
no 10.101/2000, é que incidirão contribuições previdenciárias sobre tais
importâncias, em face de sua descaracterização como Participação nos Lucros
e Resultados.
In casu, não contam do Acordo as metas e objetivos necessários para
recebimento da benesse, motivo pelo qual o Plano não obedece os preceitos da
legislação de regência.
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. ALUGUEL. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO TRABALHADOR.
As utilidades fornecidas pelo trabalho possuem a natureza de salário indireto
(salário-utilidade) e devem integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.721201/2011-07
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.234 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721201/2011-07

A despesa com aluguel, caracterizada como um ganho mensal do trabalhador
fornecido em decorrência do exercício do trabalho, fica sujeito à incidência de
contribuição para a Seguridade Social e outras entidades e fundos.
VALORES CONCEDIDOS À TÍTULO DE ALIMENTAÇÃO. TICKET
(CARTÃO ALIMENTAÇÃO). SEM REGISTRO NO PAT. PARECER
VINCULANTE
AGU.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento
do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base de cálculo da contribuição
previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991 - Parecer
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE EM PARTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA
DE DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência parcial do crédito relativo à exigência da
obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da
falta de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir do lançamento os levantamentos CA e CA1 – Cesta
Alimentação; e b) excluir do cálculo da multa do auto de infração Debcad no 37.301.241-1 (CFL
68) os valores correspondentes aos levantamentos CA e CA1.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.234 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721201/2011-07

Relatório
CIA
HISPANO
BRASILEIRA
DE
PELOTIZACAO
HISPANOBRAS,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 10a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ,
Acórdão no 12-69.663/2014, às e-fls. 2.357/2.376, que julgou procedente as autuações,
consubstanciadas nos seguintes lançamentos fiscais:
Debcad no 37.321.759-5, valor original de R$ 90.744,69; acrescido de juros e
multas de mora e ofício; que trata das contribuições previdenciárias, parte patronal, não
recolhidos à época própria, referentes às remunerações pagas a título de “Cesta de Alimentação”;
“Condomínio”; “Moradia” ; “Participação nos Resultados” e “Reembolso Educacional”.
Debcad no 37.321.761-7, valor original de R$ 472,96; acrescido de juros e multas
de mora e ofício; que trata das contribuições previdenciárias descontadas dos segurados, e não
recolhidos à época própria.
Debcad no 37.321.762-5, valor original de R$ 12.683,19; acrescido de juros e
multa de mora; que trata das contribuições sociais destinadas a Outras Entidades (FNDE; SESI;
SENAI; SEBRAE e INCRA), não recolhidos à época própria.
Debcad no 37.321.763-3 – CFL 69, no valor de R$ 152,36; pela entrega de GFIPs
com informações inexatas, incompletas ou omissas em relação aos dados não relacionados aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias, no caso, erro na informação do código CNAE.
Debcad no 37.321.764-1– CFL 78, no valor de R$ 3.500,00; pela entrega de
GFIPs com informações incorretas no campo RAT.
Debcad no 37.321.765-0 – CFL 91, no valor de R$ 1.523,57; lavrado em virtude
da aplicação de penalidade mais benéfica para o sujeito passivo, face ao disposto no inciso II do
art. 106 do CTN, pela entrega de GFIPs com fatos geradores a maior (RAT de 3% ao invés de
2%).
Debcad no 37.301.241-1 – CFL 68, no valor de R$ 1.532,57; pela entrega de
GFIPs sem informar a totalidade dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, no caso,
as remunerações pagas a título de “Cesta de Alimentação”; “Condomínio”; “Moradia” ;
“Participação nos Resultados” e “Reembolso Educacional”.
De conformidade com o Relatório Fiscal (e-fls. 44/60), os fatos geradores do
crédito lançado foram as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados a título de
“Cesta de Alimentação”; “Condomínio”; “Moradia” ; “Participação nos Resultados” e
“Reembolso Educacional”, encontrados nas folhas de pagamento e na contabilidade da
Contribuinte.
Do Reembolso Educação
Conforme previsto no Acordo Coletivo de Trabalho 2006/2007 e 2007/2009,
firmado entre a Hispanobrás e o Sindicato Sindimetal, a empresa, reembolsará seusempregados
com as despesas incorridas por estes em cursos de ensino fundamental, médio e superior.
Os cursos de nível superior não estão englobados pela isenção da contribuição
previdenciária, prevista no art. 28, § 9o, alínea “t”, da Lei no 8.212/1991.
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.234 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721201/2011-07

Intimada a apresentar a relação dos beneficiárias daquela rubrica, elaborou
planilha dividida em "educação profissional e educação básica 3G".
Diante das informações, considerou os pagamentos reembolsados aos empregados
Antonio W. Saldanha, Luciana P. Ferron e Mirella G. M. Leite como integrantes do salário-de-
contribuição, em virtude de terem sido concedidos em desconformidade com a legislação pois
não foram informados os cursos freqüentados e tampouco as instituições de ensino (fl. 415).
Do PLR pago a Diretor Não Empregado
O valor pago, na competência 02/2007, ao Diretor não empregado Sr. José
Antonio Martinez Alonso, não encontra-se albergado pela isenção prevista no art. 28, § 9o, alínea
“j”, da Lei no 8.212/1991, sendo portanto, considerada como remuneração.
No “Documento Gestão de Desempenho 2006 - Programa de Participação nos
Resultados” apresentado pela Hispanobrás, no item “Premiação e Elegibilidade” não consta a
participação do diretor como elegível ao programa.
Acrescenta ainda que o valor máximo possível a ser concedido aos funcionários
da Hispanobrás são seis salários base, limite estabelecido no parágrafo 4o da cláusula 4a do
Termo de Acordo sobre a Participação nos Lucros ou Resultados.
Do PLR pago aos Empregados
A Lei no 10.101/2000, em seu artigo 2o, § 1o, estabelece que a participação nos
lucros e resultados deva ser objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, com regras
claras e objetivas sobre metas e resultados a serem alcançados, e ainda assim, pactuados
previamente, ou seja, antes de começar o período aquisitivo, para que os empregados tenham
conhecimento dos critérios e possam se esforçar na obtenção das metas.
O “Termo de Acordo Sobre a Participação dos Empregados nos Resultados
Hispanobrás - Exercício 2006”, que regulamentou os procedimentos a serem aplicados na
Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados registrados pela Hispanobrás no
exercício de 2006, foi firmado em 25 de janeiro de 2007.
Da análise do Termo, constatou ainda que: o § 2o, da cláusula 4a consta que "Para
a distribuição de valores a título de participação aos resultados relativos ao exercício de 2006 é
condição essencial que a pontuação de ao menos um dos blocos de indicadores seja igual ou
superior a 100 (cem) conforme anexos"; a cláusula 5a diz que "Os indicadores de desempenho da
Hispanobrás e os Indicadores de Desempenho da Unidade Operacional DIPE, estabelecidos e
divulgados no início do exercício de 2006, fazem parte integrante do presente acordo nos termos
anexos.". No entanto não foram apresentados os referidos anexos com tais informações.
Do Condomínio e da Moradia
Foram concedidos ao Diretor não empregado, Sr. José Antonio Martinez Alonso,
os benefícios de pagamento de moradia e condomínio do apartamento 201 do Ed. Cezar Alcure,
de propriedade da Hispanobrás situado à Av. Saturnino àr Bri , 687, Praia do Canto,Vitória – ES.
A habitação fornecida ou paga pela empresa, estipulada contratualmente ou
recebida por força de costume é considerada salário de contribuição.
Para o arbitramento do valor da moradia, foi utilizada a consulta em Internet,
através do portal eletrônico “Site Net Imóveis”, para apartamentos do mesmo porte (quatro
quartos), no mesmo bairro e localização do apartamento utilizado pelo Diretor. Verificou-se que
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.234 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721201/2011-07

o preço praticado no mercado varia entre R$ 1.804,00 e R$ 4.504,00, sendo então aplicado o
preço médio de R$ 2.841,00, apurado dentre os apartamentos anunciados.
O valor relativo ao condomínio foi verificado na contabilidade da Hispanobrás, na
conta de despesas “35390199 - Gastos Diversos” e encontra-se discriminado na planilha
"Condomínio", anexa aos autos.
Da Cesta de Alimentação
A Autuada forneceu aos empregados créditos mensais, na forma de Cartão
Eletrônico, valores a título de Cesta de Alimentação, conforme pactuado nos Acordos Coletivos
de Trabalho 2006/2007 e 2007/2009, com a denominação de “Cartão Alimentação –Convênio”.
Intimada a apresentar documentação que comprovassem sua inscrição no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, não o fez. Consulta ao portal eletrônico do
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, constatou que a Autuada não é participante do
referido programa.
Por não cumprir as condições previstas em lei para que tal verba não fosse
considerada como remuneração, considerou esta como integrante do salário-de-contribuição.
Dos Autos de Infração por descumprimento de obrigação acessória
Pelos fatos descritos acima, aplicou os Autos de Infração por descumprimento de
Obrigação Acessória – AIOA, com os seguintes Códigos de Fundamentação Legal: CFL 68, pela
entrega de GFIPs sem informar a totalidade dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias, no caso, as remunerações pagas a título de “Cesta de Alimentação”;
“Condomínio”; “Moradia” ; “Participação nos Resultados” e “Reembolso Educacional”; CFL 69,
pela entrega de GFIPs com informações inexatas, incompletas ou omissas em relação aos dados
não relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias, no caso, erro na
informação do código CNAE; CFL 78, pela entrega de GFIPs com informações incorretas no
campo RAT e CFL 91, lavrado em virtude da aplicação de penalidade mais benéfica para o
sujeito passivo, face ao disposto no inciso II do art. 106 do CTN, pela entrega de GFIPs com
fatos geradores a maior (RAT de 3% ao invés de 2%).
Em virtude das mudanças introduzidas pela MP no 449, de 04/12/2008,
posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009, e em respeito ao art. 106, inciso II alínea "c"
do CTN, que determina a aplicação da lei tributária atual quando esta "lhe comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática", as penalidades relativas à
multa por atraso nos recolhimentos das contribuições e multa por descumprimento da obrigação
acessória da entrega de GFIP, cabíveis ao sujeito passivo, ora fiscalizado, foram comparadas mês
a mês, para a definição de qual legislação aplicar, para o período fiscalizado (Janeiro de 2007 a
Dezembro de 2007).
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 2.381/2.401, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.234 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721201/2011-07

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
Do Reembolso Educação
3.1. Os valores apurados a título de “Reembolso Educação” encontravam-se pactuados
em Acordo Coletivo de Trabalho.
3.2. Ao seu ver, é irrelevante se os cursos educacionais patrocinados eram
profissionalizantes, interessando apenas se foram efetivamente cursados.
3.3. O valor gasto com educação dos empregados não compõem o salário dos mesmos,
a teor do art. 458, § 2o, inciso II, da CLT.
Da PLR pago a Diretor Não Empregado
3.4. Para exigir a contribuição previdenciária sobre a PLR paga ao Diretor não
empregado, o Auditor-Fiscal negou vigência ao artigo 1o, da Lei no 10.101/2000, bem
como, ao inciso XI, do artigo 7o, da CFRB, posto que nenhum dos dois tipos trazem a
expressão “empregados”, e sim, utilizam a expressão abrangente “trabalhadores”.
Da PLR pago aos Empregados
3.5. Ainda que os critérios estabelecidos para o ano de 2006 tenham sido formalizados
somente no início de 2007, os mesmos já eram conhecidos pelos empregados.
3.6. Que o §1°, do artigo 2o, da Lei n° 10.101/2000 nada menciona sobre a fixação
prévia dos critérios de concessão e gozo da PRL.
3.7. Foi considerada pela fiscalização tão somente as pontuações individuais, o que
levou a diferença na apuração, juntando novas planilhas de apuração.
Do Condomínio e da Moradia
3.8. Pelos mesmos motivos já expostos sobre o reembolso de despesas escolares, o
reembolso com despesas de habitação (condomínio e moradia) não é parcela
remuneratória, e, portanto, não pode compor a base de cálculo das contribuições (item V
, do artigo 28, da Lei n° 8.212/1991).
3.9. O art. 152, da Lei no 6.404/1976, disciplina que benefícios de qualquer natureza
compõem a remuneração dos administradores, e que, portanto, o auxílio
moradia/condomínio compõem o salário-de-contribuição do Diretor não empregado.
3.10. A alínea “m”, do § 9o, do artigo 28, da Lei n° 8.212/1991, exclui expressamente do
cômputo do salário-de-contribuição o valor gasto com habitação para seus empregados.
3.11. Tal regra é extensiva aos Contribuintes Individuais a seu serviço, no caso, o
Diretor não empregado.
Da Cesta de Alimentação
3.12. Esta verba não tem natureza remuneratória e, portanto, não pode compor a base de
cálculo da contribuição previdenciária.
3.13. O STJ já decidiu que mesmo não estando o empregador inscrito no PAT
concessão de alimentação, não gera a incidência da contribuição previdenciária sobre
essas parcelas.
Das obrigações acessórias
3.14. Demonstrada a insubsistência da obrigação principal, torna-se incabível a
aplicação dos autos de infração por descumprimento de obrigação acessória a ele
atrelados.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.234 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721201/2011-07

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DO REEMBOLSO EDUCAÇÃO

O Auditor-Fiscal relata que considerou os pagamentos reembolsados aos
empregados Antonio W. Saldanha, Luciana P. Ferron e Mirella G. M. Leite, como integrantes da
base de cálculo das contribuições, em virtude de não estarem englobados na isenção da
contribuição previdenciária prevista na legislação.
A autuada defende a tese de que não importa ao caso se os cursos educacionais
foram profissionalizantes, importa que foram efetivamente cursados, pois despesa com educação
não pode ser considerada salário conforme determinado na CLT.
Especificamente com relação a educação, à época da ocorrência do fato gerador
das contribuições objeto do presente lançamento, a alínea “t” do referido § 9o dispunha:
Art. 28. [...]§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
De fato, o patrocínio de educação aos empregados, desde que observadas as
exigências legais, encontra-se albergada pela isenção prevista no tipo legal citado acima.
Porém, a contrário senso, uma vez não comprovado o cumprimento da norma, não se pode
pleitear o amparo da benesse fiscal.
No presente caso, o que se tem é que intimada a comprovar os desembolsos
efetuados com os empregados citados, a contribuinte não logra demonstrar os requisitos
previstos no, já transcrito, art. 28, § 9o, alínea “t”, da Lei no 8.212/1991, que lhe garantissem a
isenção daquelas parcelas, posto não é sabido quais os cursos frequentados e tampouco quais são
as instituições de ensino, como se depreende do documento anexo à folha 2.402, senão vejamos:
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.234 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721201/2011-07

Assim, não sendo possível determinar qual o curso, a instituição e, de fato, se
realmente os beneficiários encontravam-se matriculados, entendo correto o procedimento
adotado pelo Auditor-Fiscal.

DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – EMPREGADOS

No caso em tela, os pagamentos a título de PLR ocorreram com respaldo no
programa próprio de PLR (exercício de 2006). Da análise dos referidos instrumentos, a
fiscalização constatou que eles não atendem aos requisitos definidos na Lei no 10.101/2001, pois,
em síntese:
- os regulamentos/acordos de PLR foram assinados após transcorridos vários
meses dos períodos definidos como bases de apuração, caracterizando a ausência do prévio
estabelecimento de metas, indicadores e mecanismos de aferição; e, especialmente
- ausência de regras claras e objetivas e mecanismos de aferição;
Além dessas duas motivações principais. o fiscal também explicita que houve
pagamento de PLR em periodicidade inferior a um semestre civil.
Por sua vez, a contribuinte contrapõe-se a pretensão fiscal, argumentando que as
verbas pagas a seus funcionários a título de PLR estavam de acordo com a legislação e que,
portanto, o lançamento correspondente às contribuições incidentes sobre tais verbas é
improcedente.
De início, antes mesmo de contemplar as razões de mérito propriamente ditas,
com o objetivo de melhor aclarar a demanda posta nos autos, cumpre trazer a lume a legislação
de regência que regulamenta a verba sub examine, bem como alguns estudos a propósito da
matéria, senão vejamos:
A Constituição Federal, por meio de seu artigo 7o, inciso XI, instituiu a
Participação dos empregados nos Lucros e Resultados da empresa, como forma de integração
entre capital e trabalho e ganho de produtividade, desvinculando-a expressamente da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, como segue:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.234 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721201/2011-07

Por seu turno, a legislação tributária ao regulamentar a matéria, impôs algumas
condições para que as importâncias concedidas aos segurados empregados a título de
participação nos lucros e resultados não integrassem o salário de contribuição, a começar pelo
artigo 28, § 9o, alínea “j”, que assim preceitua:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta lei:
[...]
j – a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com a lei específica. (grifos nossos)
Em atendimento ao estabelecido na norma encimada, a Medida Provisória no
794/1994, tratando especificamente da questão, determinou em síntese o seguinte:
Art. 2o Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, mediante negociação
coletiva, a forma de participação destes em seus lucros ou resultados.
Parágrafo único. Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; e
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Art. 3o A participação de que trata o artigo 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista ou previdenciário.
[...]
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre.
[...]
Após reedições a MP retro fora convertida na Lei no 10.101/2000, trazendo em
seu bojo algumas inovações, notadamente quanto a forma/periodicidade do pagamento de tais
verbas, senão vejamos:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.234 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721201/2011-07

§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade funcional dos
trabalhadores.
[...]
Art.3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
[...]
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação de lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
[...]
Em suma, extrai-se da evolução da legislação específica relativa à participação
nos lucros e resultados que existem dois momentos a serem apartados quanto aos requisitos para
não incidência das contribuições previdenciárias. Para o período até 29/06/1998, era vedado o
pagamento em periodicidade inferior a um semestre. Posteriormente a 30/06/1998, além da
exigência acima, passou a ser proibido o pagamento de mais de duas parcelas no mesmo ano
civil.
No que tange aos demais requisitos, especialmente àqueles inscritos no artigo 2o,
as disposições legais continuaram praticamente as mesmas, exigindo regras claras e objetivas
relativamente ao método de aferição e concessão da verba em comento.
Atualmente, a Lei n° 10.101/2000 se apresenta com algumas alterações
introduzidas pela Lei n° 12.832, de 20/07/2013.
A teor dos preceitos inscritos na legislação encimada constata-se que a
Participação nos Lucros e Resultados, de fato, constitui uma verdadeira imunidade, eis que
desvinculada da tributação das contribuições previdenciárias por força da Constituição Federal,
em virtude de se caracterizar como verba eventual e incerta.
Entrementes, não é a simples denominação atribuída pela empresa à verba
concedida aos funcionários, in casu, PLR, que irá lhe conferir a não incidência dos tributos
ora exigidos. Em verdade, o que importa é a natureza dos pagamentos efetuados,
independentemente da denominação pretendida pela contribuinte. E, para que a verba
possua efetivamente a natureza de Participação nos Lucros e Resultados, indispensável se
faz a conjugação dos pressupostos legais inscritos na MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei no
10.101/2000, dependendo do período fiscalizado.
Nessa esteira de entendimento, é de fácil conclusão que as importâncias pagas aos
segurados empregados intituladas de PLR somente sofrerão incidência das contribuições
previdenciárias se não estiverem revestidas dos requisitos legais de aludida verba. Melhor
elucidando, a tributação não se dá sobre o valor da PLR, mas, tão somente, quando assim não
restar caracterizada.
Por sua vez, a interpretação do caso concreto deve ser levada a efeito de forma
objetiva, nos limites da legislação específica. Em outras palavras, a autoridade fiscal e, bem
assim, o julgador não poderão deixar de observar os pressupostos legais de caracterização de tal
verba, sendo defeso, igualmente, a atribuição de requisitos/condições que não estejam contidos
nos dispositivos legais que regulamentam a matéria, a partir de meras subjetividades, sobretudo
quando arrimadas em premissas que não constam dos autos, sob pena, inclusive, de afronta ao
Princípio da Legalidade.
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.234 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721201/2011-07

Por outro lado, convém frisar que se tratando de imunidade, os pagamentos a
título de PLR não devem observância aos rigores interpretativos insculpidos nos artigos
111, inciso II e 176, do CTN, os quais contemplam as hipóteses de isenção, com necessária
interpretação restritiva da norma. Ao contrário, no caso de imunidade, a doutrina e
jurisprudência consolidaram entendimento de que a interpretação da norma constitucional
poderá ser mais abrangente, de maneira a fazer prevalecer à própria vontade do legislador
constitucional ao afastar a tributação de tais verbas, o que não implica dizer que a PLR
não deve observância ao regramento específico e que a norma constitucional que a
prescreve é de eficácia plena.
Na hipótese dos autos, tendo em vista as particularidades despendidas,
dividiremos nossa análise por temática, senão vejamos:

- Ausência de Regras Claras e Objetivas, bem como mecanismos de aferição

No caso dos autos, a exemplo do que se vê na e-fl. 2.422/2.433 (acordo 2006), da
análise do Termo, constatou que: o § 2o, da cláusula 4a consta que "Para a distribuição de
valores a título de participação aos resultados relativos ao exercício de 2006 é condição
essencial que a pontuação de ao menos um dos blocos de indicadores seja igual ou superior a
100 (cem) conforme anexos". No entanto não foram apresentados os referidos anexos com estas
informações “essenciais”. Pergunto: Como podemos afirmar que há regras claras se os
documentos não foram apresentados? – Impossível!
Não sendo o bastante, também foi verificado que na cláusula 5a diz que "Os
indicadores de desempenho da Hispanobrás e os Indicadores de Desempenho da Unidade
Operacional DIPE, estabelecidos e divulgados no início do exercício de 2006, fazem parte
integrante do presente acordo nos termos anexos.". Novamente, questiono: Cadê os indicadores
de desempenho? – Não foram apresentados.
Pois bem! Ainda que a lei estabeleça que a participação nos resultados deva ser
objeto de negociação entre as partes, dos instrumentos decorrentes dessa negociação devem
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação
e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferiçao das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, o que, no presente caso, não restou comprovado.
Neste diapasão, não tendo a autuada apresentado a documentação referente as
metas/requisitos, bem como os mecanismos de aferição, correto o lançamento.

- Pactuação Prévia

Em relação a este ponto, deixo de tecer maiores elucubrações a respeito da
matéria, tendo em vista que por ausência de mecanismos de aferição (tópico anterior), restou
caracterizado que não há observância dos requisitos da Lei n° 10.101/00, restando
descaracterizado o plano de PLR em questão.

DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – DIRETORES (CI)
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.234 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721201/2011-07

Quanto ao valores pagos ao diretor, deixo de me manifestar acerca da extensão ou
não da Lei n° 10.101/2000 para os contribuintes individuais, tendo em vista que como visto no
tópico anterior, o Plano em questão não foi devidamente implementado, ferindo os ditames
da legislação de regência.
Ademais, especificamente quanto ao diretor, a autoridade autuante traz que em
nenhum momento do Termo de Acordo foi citado que seria contemplado o diretor ou qualquer
contribuinte individual. Em outras palavras, o pagamento foi realizado por mera liberalidade, não
havendo que se falar em PLR.
Não sendo o bastante, no item Premiação e Elegibilidade do Documento de
Gestão apresentado, não consta a participação do diretor como elegível ao pagamento, bem como
não há nenhuma avaliação referente ao mesmo.
Por esses motivos, deve ser mantido incólume o lançamento.

DA HABITAÇÃO – CONDOMÍNIO E MORADIA

O Auditor-Fiscal informa que considerou os valores pagos a título de moradia e
pagamento do condomínio relativo a essa moradia, com o Diretor não empregado, Sr. José
Antonio Martinez Alonso, como parcela integrante da remuneração deste contribuinte individual,
e como tal, base de cálculo das contribuições previdenciárias.
A alegação da autuada de que forneceu moradia ao diretor por meio de acordo
entre as partes, motivo pelo qual tal valor não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Compulsando a lei de regência (Lei no 8.212/91), especialmente seu art. 28, § 9o,
encontra-se a norma invocada pela Defendente e que, pela importância ao caso, merece ser
esquadrinhada. In verbis:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa
ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em
canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas
as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
Desta sorte, esmiuçando a norma isentiva transcrita, depreende-se que restam
escudados da incidência das contribuições previdenciárias as verbas atinentes ao transporte, à
alimentação e à habitação, quando pagas a empregado contratado para trabalhar distante da sua
residência: a) em canteiro de obras; ou b) em local que exija deslocamento e estada.
Ora, como visto, o salário indireto ou salário utilidade pode, sim, compor
base de cálculo de contribuições previdenciárias. Lado outro, os valores correspondentes a
habitação que não integram o salário-de-contribuição são apenas aqueles fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e
estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, não
sendo o caso dos autos e não tendo a contribuinte realizado tal produção probatória.
Sendo assim, nego provimento neste ponto.
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.234 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721201/2011-07

DO VALE ALIMENTAÇÃO – TICKET (CARTÃO)

Restou constatado o fornecimento pela Impugnante de valores a título de Cesta de
Alimentação, sob a denominação de “Cartão Alimentação – Convênio”, a seus empregados, e
por não preencher os requisitos legais (estar inscrito no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT) considerou estes valores como integrantes do salário-de-contribuição dos
empregados.
A recorrente afirma que apesar de ter efetuado pagamentos a título de alimentação
aos seus empregados, não tendo providenciado sua inscrição no Programa de Alimentação ao
Trabalhador – PAT, não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos, citando ainda
jurisprudência do STJ em sua defesa.
Afora a vasta discussão a propósito da matéria, deixaremos de abordar a
legislação de regência ou mesmo adentrar a questão da natureza/conceituação de aludida verba,
uma vez que o Superior Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, afastando qualquer dúvida
quanto ao tema, reconhecendo a sua natureza indenizatória, conquanto que concedido in
natura, independentemente da inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT, na linha da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Aliás, com arrimo na jurisprudência uníssona no âmbito do STJ, a própria
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se manifestou no sentido da não incidência de
contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação fornecido in natura, ainda que não
comprovada à inscrição no PAT, em vista da evidente natureza indenizatória de referida verba,
pacificada no âmbito do Judiciário. É o que se extrai do Parecer PGFN/CRJ/N° 2117/2011, com
vistas a subsidiar emissão de Ato Declaratório da PGFN, assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Na mesma linha de raciocínio, acolhendo o Parecer encimado, fora publicado Ato
Declaratório n° 03/2011, da lavra da ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando a discussão quanto à incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura.
Na esteira da jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, uma vez
reconhecida à natureza indenizatória do Auxílio Alimentação concedida in natura, inclusive
com reconhecimento formal da falta de interesse de agir da Procuradoria da Fazenda Nacional
(sujeito ativo da relação tributária) nos casos que contemplem referida questão, não se pode
cogitar na incidência de contribuições previdenciárias sobre tais verbas, independentemente da
inscrição no PAT.
No caso em tela, a fiscalização esclarece que a alimentação foi fornecida por meio
de cartão alimentação (tickets), ou seja, o fornecimento não foi nem em dinheiro e nem por meio
de depósito em conta corrente.
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.234 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721201/2011-07

Neste ponto, em relação a natureza do ticket (cartão alimentação), deixo de tecer
maiores elucubrações a respeito da matéria, tendo em vista que em 23/02/2022 foi publicado no
DOU, despacho do Presidente da República que aprovou e tornou vinculante para a
administração pública o Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU que traz a ementa
abaixo reproduzida:
PARECER n. 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU
NUP: 00695.001437/2019-16
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
ASSUNTOS: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres. Dissonância interna
apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Exame sob a disciplina do art.
28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de 2017. Natureza jurídica de parcela não
salarial, para os fins da exação em testilha. Consequências concretas da decisão e
princípio da eficiência. O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Extrai-se da fundamentação do aludido Parecer/AGU:
38. Do exame de toda a questão em testilha parece ter ficado evidenciado, de fato, uma
fundada dúvida no âmbito da Administração fiscal federal acerca de o auxílio-
alimentação em tíquete ou congêneres compor, ou não, a base de cálculo da
contribuição previdenciária, antes da entrada em vigor do novel art. 457, §2o da CLT.
Dessa feita, considerando as potenciais consequências práticas da definição da questão,
bem detalhadas no DESPACHO No 25/2022/PGFN-ME, não me parece razoável, sob a
perspectiva da repercussão concreta e do princípio da eficiência, permanecer dúvida
acerca da interpretação mais adequada, no caso, a de que o auxílio alimentação em
tíquete ou congênere não compôs a base de cálculo da contribuição previdenciária, em
momento algum.
39. Conclui-se, pois, que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2o do art. '457 da CLT, já não integrava a base de cálculo
da contribuição previdenciária, nos termos docaputdo art. 28 da Lei 8.212/1991. Em
paralelo, sob perspectiva das consequências concretas da decisão e em deferência ao
princípio da eficiência, igualmente, chegamos a mesma conclusão.
3. CONCLUSÃO:
40. Ante o exposto, concluiu-se que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base
de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei
8.212/1991.
Desta forma, não integra o salário de contribuição os valores despendidos pela
empresa na forma de tickets ou congêneres (cartão alimentação).

DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

A contribuinte não contesta especificamente os argumentos que motivaram a
lavratura dos AIOA ́s Debcad no 37.301.241-1 – CFL 68; Debcad no 37.321.763-3– CFL 69;
Debcad no 37.321.764-1– CFL 78; Debcad no 37.321.765-0 – CFL 91; fincando sua defesa nas
teses apresentadas para desqualificar os autos lavrados pelo descumprimento da obrigação
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.234 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721201/2011-07

principal - AIOP, o que por sua vez, julgada improcedente a obrigação principal, deveria deixar
de existir a obrigação acessória.
Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social –
RPS, quanto a aplicação das multas.
Ademais, cabe apenas fazer um esclarecimento acerca do AIOA referente ao CFL
68 (Debcad n° 37.301.241-1), pois o entendimento deste Relator é que o julgamento dos AI
decorrentes de aplicação de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em
consideração o que ficou decidido nos AI para exigência da obrigação principal.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Dessa forma, no julgamento do presente DEBCAD impõe-se à observância à
decisão levada a efeito nos levantamentos retromencionados, em face da íntima relação de causa
e efeito que os vincula.
Imperioso relembrar que os fundamentos de fato e de direito de todo o período
lançado no auto de obrigação principal são os mesmos, portanto o resultado deve seguir a
mesma sorte.
Na esteira desse entendimento, uma vez rechaçada em parte a exigência fiscal
consubstanciada nos DEBCAD de Obrigação Principal retro, aludida decisão deve, igualmente,
ser adotada nesta autuação, afastando, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do
decidido no processo principal.

CONCLUSÃO

Fl. 2441
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.234 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721201/2011-07

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para:
a.) afastar a incidência das contribuições previdenciárias sobre os levantamentos
CA e CA1 – Cesta Alimentação; e
b.) excluir do cálculo da multa (CFL 68) os valores correspondentes aos
levantamentos CA e CA1, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 2442
DF CARF MF
Original